Tribunal: TJBA
Processo: 8118810-37.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118810-37.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARILDES DA SILVA BATISTA

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Apelação Cível
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
No presente caso,
o embargante alega que a decisão teria incorrido em contradição ao não reconhecer que o termo inicial do prazo prescricional, na espécie, deveria ser a data do saque dos valores vinculados à conta PIS/PASEP, e não o da obtenção dos extratos. Conforme autorizada doutrina, a decisão é contraditória quando emprega expressões que não são compatíveis entre si, de modo que não haja liame entre a premissa e a conclusão adotada. É importante consignar, ainda, que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, isso é, que ocorre no corpo da própria decisão. Assim, não há que se falar em contradição quando a decisão contrasta com a prova dos autos. No caso em comento, não se cogita de contradição. O acórdão, sem incorrer em incongruência lógica, adotou fundamentadamente tese a respeito do termo inicial do prazo prescricional da pretensão em questão. Assim, constata-se que há tão somente a discordância do embargante quanto ao fundamento adotado, e pretende rediscuti-lo, o que extrapola a estreita via dos aclaratórios. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos na
Apelação Cível

nº

8118810-37.2024.8.05.0001
, em que figura como embargante o
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.